Tribunal: CARF
Processo: 10320.004087/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.004087/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.929 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
AQUILES FERREIRA GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
RECEITA DE ATIVIDADE RURAL. ADIANTAMENTO DE RECURSOS.
Serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto, os
adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de
compra e venda para entrega futura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.004087/2010-13
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004087/2010-13

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 262/273) interposto em face do Acórdão de
no 06-47.200 da 4a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 251/257) que julgou improcedente impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 02/10), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), lavrado em decorrência da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2006, ano-
calendário 2005, que exige R$ 304.606,48 de imposto, R$ 342.537,49 de multa de ofício de 75%
e 112,5% e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos do Auto de Infração às fls. 05/07, foi constatada
omissão de rendimentos da atividade rural, no valor de R$ 608.567,63, dedução indevida de
dependente (R$ 1.404,00) e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, no montante de R$ 507.998,50.
O lançamento foi cientificado em 15/12/2010 (e-fls. 04). Na impugnação (e-fls.
216/223), instruída com os documentos de e-fls 224/246, onde, após breve relato dos fatos,
argumenta que o valor efetivamente recebido da atividade rural fora de R$ R$ 1.836.423,56,
tudo devidamente comprovado através dos depósitos na conta corrente 13.736-7 da ag. 0596-7
do Banco do Brasil de sua titularidade. Valores esses decorrentes de adiantamento dos contratos
de compra e venda de soja pela Bunge Alimentos S/A, sendo este o valor da receita bruta por ele
reconhecido sobre o qual deve incidir o percentual de 20% previsto no art. 18, § 2o da Lei 9.250,
de 1996 c/c o art. 60 do RIR/1999, que resulta na base de cálculo de R$ 367.284,71, cujo
imposto decorrente reconhece como devido e desde logo requer o parcelamento com redução da
multa de 40%.
Aduz que não reconhece o valor apurado pelo fisco de R$ 3.042.838,17 como
sendo a sua receita bruta, pois, recebeu da Bunge Alimentos S/A somente a quantia que a própria
auditora confirmou que foram depositados em sua conta corrente, ou seja, R$ 1.836.423,56,
sendo a diferença oriunda de um contrato de recompra de soja no 030-01229- 00002297, datado
de 02/07/2001 - fls. 156/158 (e-fls 201/203), referentes a uma quebra de safra no ano de 2001, ou
seja, quando a soja comprada pela Bunge não fora entregue em razão de problemas na lavoura e
que, portanto, seria por ele entregue até 30/03/2005.
Quanto à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, no valor de R$ 507.998,50, sustenta que, ao contrário do que se
afirmou nos autos, tais valores não são de origem não comprovada, eis que é oriundo de família
que sempre trabalhou com a produção rural na região centro-sul do Maranhão, não apenas ele,
mas também um de seus irmãos, que sempre trabalharam em parceria, tanto que o Sr. Nicodemos
Guimarães (irmão) é seu procurador com amplos poderes para cuidar de seus interesses,
principalmente aqueles ligados à atividade rural exercida por ambos; dentre esses poderes está o
de representá-lo junto ao Banco do Brasil, conforme procuração anexa. Dessa relação de
parentesco e da referida parceria surgem negócios diversos celebrados entre ambos, dentre os
quais o recorrente empréstimo de recursos de um para o outro. Noutras vezes o Sr. Nicodemos
autorizava ou ele mesmo fazia depósitos de recursos próprios em suas contas correntes, já que
tinha poderes para movimentá-las. No ano de 2005 não foi diferente, fez vários empréstimos ao
irmão e recebeu a devolução da maior parte. Como prova basta fazer o cotejo dos lançamentos
efetuados nas suas contas correntes 13.736-7 ag. 0596-7 e 7.403-9, ag. 0603-3, com os da conta
10324-1, ag. 0596-7 de titularidade de seu irmão, todas do Banco do Brasil, conforme extratos
anexos. Além dos depósitos efetuados pelo irmão, houve outros depósitos relativos a
empréstimos feitos à sua esposa Elise em 11/08/2005, e à sua mãe – Sra Maria do Carmo
Ferreira, em 17/08/2005, conforme comprovantes emitidos pelo Banco do Brasil (anexos). Há,
ainda, um depósito de R$ 100.000,00 efetuado, em 13/07/2005, pelo Sr. José Adauto dos Santos
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004087/2010-13

referente à venda de sucata de uma colheitadeira modelo 7500 da marca SLC, conforme recibo
anexo.
Para facilitar a verificação elabora planilha onde se pode constatar que R$
296.500,00 são depósitos de origem comprovada, não sujeitos a tributação do IR. Acrescenta que
não exerce ou vive de quaisquer outros rendimentos que não os oriundos da atividade rural, de
forma que a diferença de R$ 211.498,50, entre o valor autuado (R$ 507.998,50) e os
comprovados (R$ 296.500,00), são receitas brutas da atividade rural e, portanto, sujeitas à
tributação de apenas 20%, o que resulta base de cálculo de R$ 42.299,70 e imposto devido de R$
11.632,42, para o qual também requer o parcelamento com redução da multa de 40%.
Por fim, requer o deferimento do parcelamento da matéria com a qual concorda e,
a insubsistência da parcela litigiosa.
A impugnação de e-fls. 216/223 foi parcial, tendo em vista que o contribuinte não
questionou a glosa de dependente (R$ 1.404,00) e concorda com parte da omissão das receitas da
atividade rural (R$ 367.284,71) e de depósitos bancários com origem não comprovada (R$
42.299,70), pelo que é de se considerar como matérias não impugnadas.
A seguir, transcrevo ementas do Acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a exigência correspondente à matéria não contestada ou
com a qual o contribuinte concorda expressamente.
RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. ADIANTAMENTO DE
RECURSOS. TRIBUTAÇÃO.
A importância paga pela aquisição da produção, incluída a parte contratada que o
produtor tenha recebido como antecipação, deve ser computada como receita no mês do
ano-calendário em que a venda se concluir com a entrega efetiva dos produtos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

A impugnação foi considerada improcedente por unanimidade e o crédito
tributário em litígio foi mantido. O Acórdão foi cientificado em 26/06/2014 (e-fls. 260) e o
recurso voluntário (e-fls. 262/273) interposto em 29/07/2014 (e-fls. 169), em síntese, alegando:
- O recorrente somente reconheceu como sendo a sua receita bruta a quantia que a
própria auditora confirmou que foram depositados em sua conta corrente, ou seja, R$
1.836.423,56, mas impugnou a diferença entre esse valor e o que fora utilizado como base de
cálculo para o lançamento constante da autuação (R$3.042.838,17), pois é oriunda de um
contrato de recompra de soja no 030-01229-00002297, datado de 02 de julho de 2001 (fls. 156-
158 dos autos do processo administrativo), referentes a uma quebra de safra naquele ano 2001,
ou seja, quando a soja comprada pela Bunge Alimentos S.A. não fora entregue pelo impugnante
em razão de problemas na lavoura que prejudicaram a colheita, mas que seria entregue pelo
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004087/2010-13

impugnante até 30 de março de 2005. Ou seja, essa diferença fora recebida em 2001, e não
poderia ser contada para o cálculo da recita bruta do ano fiscalizado, ou seja, 2005.
- Embora o acórdão recorrido esteja correto quanto ao disposto na legislação de
regência, notadamente o art. 61 do RIR/99, o valor recebido em 2001, não pode utilizado para
cálculo da receita bruta e do imposto devido no ano de 2005, que foi o ano ao qual se refere a
fiscalização.
- Portanto, para o cálculo da receita bruta do recorrente no ano de 2005, somente
aqueles valores que foram creditados pela Bunge Alimentos S/A e confirmados pela auditora
fiscal responsável pela autuação, no total R$1.836.423,56, é que podem servir de base para se
encontrar a base de cálculo do IR.
- Além disso, impugnou também o lançamento quanto à parte referente à
imputada omissão de receita oriunda de depósitos bancários feitos nas contas corrente 13.736-7,
ag. 0596-7 e 7.403-9, ag. 0603-3, ambas do Banco do Brasil, num total de R$507.998,50
(quinhentos e sete mil novecentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos), como sendo
decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada (art. 849, caput, do RIR/99).
-Como dito na impugnação, o recorrente é oriundo de uma família que sempre
trabalhou com a produção rural na região centro-sul do Maranhão. Não apenas ele, mas um de
seus irmãos, Nicodemos Guimarães, também se dedica à atividade rural (cultivo de soja).
- Ambos sempre trabalharam em parceria, inclusive em lavouras nas mesmas
terras. Tanto é assim, que o Sr.Nicodemos Guimarães é o procurador do recorrente com amplos
poderes para cuidar de quaisquer de seus interesses, principalmente aqueles ligados à atividade
rural exercida por ambos. Dentre estes poderes está o de representar o recorrente junto ao Banco
do Brasil, como fazem prova as cópias das procurações em anexa à impugnação.(docs. 01 e 02)
- Dessa relação de parentesco, são irmãos, e da parceria decorrente da mesma
atividade rural exercida por ambos, surgem diversos negócios celebrados entre eles, dentre os
quais o recorrente empréstimo de recursos de um para o outro. Noutras vezes o Sr. Nicodemos
autorizava ou ele mesmo fazia depósitos nas contas correntes do recorrente que eram de valores
seus, já que tinha poderes para movimentá-las.
- No ano de 2005 não foi diferente, o recorrente fez vários empréstimos ao seu
irmão, Nicodemos Guimarães, e recebeu maior parte de que emprestou de volta.
- Como prova desta afirmação basta fazer o cotejo dos lançamentos feitos durante
todo o ano de 2005 nas contas correntes 13.736-7, ag. 0596-7 e 7.403-9, ag. 0603-3 do recorrente
com os da conta corrente 10.324-1 da ag. 0596-7 do mesmo Banco do Brasil, cujo titular é o Sr.
Nicodemos Guimarães, para que se comprove a origem da maioria desses lançamentos. Para
tanto estão juntados aos autos, com a sua impugnação, cópias dos extratos do Sr. Nicodemos
Guimarães no ano de 2005. (doc. 03)
- Além dos valores depositados pelo irmão do recorrente, houve outros dois
lançamentos em sua conta corrente que são pagamentos de empréstimos feitos a sua esposa,
Elise, em 11.08.05, e a sua mãe, Maria do Carmo Ferreira, em 17.08.05, cujos comprovantes
emitidos pelo Banco do Brasil, também estão em anexo à impugnação julgada improcedente.
(doc. 04 e 05)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004087/2010-13

- Existe, ainda um depósito no valor de R$100.000,00 de 13.07.05, feito pelo Sr.
José Adauto dos Santos, referente ao valor da venda de sucata de uma colheitadeira modelo 7500
da marca S.L.C., cujo recibo também está anexo à impugnação.(doc. 06 e 07)
- Como se não bastasse e para facilitar a verificação pelo julgador da impugnação,
destacou-se esses valores na planilha que vai em anexo à impugnação. (doc. 08)
- Nessa planilha, verifica-se que um montante de R$296.500,00 são depósitos de
origem comprovada e que não se configuram como receita, portanto, não estão sujeitos ao
imposto de renda.
- A partir do momento em que o recorrente comprova mediante os extratos
bancários constantes dos autos a saída e o retorno das receitas entre a sua conta bancária e a de
seu irmão e de sua esposa e sua mãe, esses valores não podem mais ser tributados, pois a parcela
de seus recursos sobre os quais devem incidem o imposto de renda (20% da receita bruta anual)
já foi oferecida à tributação, não podendo haver nenhuma outra incidência desse mesmo imposto,
senão se comprovasse que esses ingressos seriam novos recursos, e isso o fisco não comprovou,
ao contrário, foi o recorrente quem demonstrou que do montante de R$507.998,50 levado à
tributação pela auditora fiscal responsável pela autuação, R$296.500,00 tem sua origem
comprovada e não são novos recursos auferidos pelo recorrente.
- Isto implica que a diferença entre os R$507.998,50 e os R$296.500,00, ou seja,
R$211.498,50 são receita bruta oriunda da atividade rural e, portanto, estão submetidas aos
mesmos critérios de tributação constantes do art. 18, §20 da Lei 9.250/96 c/c art. 60, §20 do
RIR/99 o percentual de 20% para que se apure a base cálculo do imposto de renda devido. Ou
seja, a base de cálculo do imposto seria de R$211.498,50 x 20% = R$42.299,70 . E esse imposto
de renda incidente sobre esta base de cálculo no valor R$11.632,42, o recorrente também incluiu
no parcelamento que foi feito junto à SRFB no ato da interposição de sua impugnação.]
- O mesmo acontece com um depósito no valor de R$100.000,00 de 13.07.05,
feito pelo Sr. José Adauto dos Santos, referente ao valor da venda de sucata de uma colheitadeira
modelo 7500 da marca S.L.C., cujo recibo também está anexo à impugnação. (doc. 06 e 07).
- Não precisa ser nenhum especialista sobre a atividade rural para que se saiba que
uma colheitadeira custa em torno de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou seja, mais de 10
vezes o valor recebido pelo recorrente com a venda da sucata de uma colheitadeira. Isso
demonstra que essa operação não gera qualquer ganho de capital, incremento patrimonial que se
sujeite à incidência de IR, logo esse valor não pode ser tributado, pois houve apenas uma
mudança do bem que já fazia parte do patrimônio do recorrente há tempos, saiu a sucata da
colheitadeira e em seu lugar veio a quantia de R$100.000,00.

Em função da extinção do mandato do Conselheiro Denny Medeiros da Silveira
este processo foi distribuído para este relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004087/2010-13

DO MÉRITO
DA ATIVIDADE RURAL
Remanesce em litígio os rendimentos de atividade rural no valor de R$
241.282,92.
O recorrente argumenta que a diferença de R$ 1.206.414,60, entre valor da receita
bruta apurada pelo fisco de R$ 3.042.838,17 e os valores depositados em sua conta corrente pela
Bunge Alimentos S/A de R$ 1.836.423,56, é oriunda de um contrato de recompra de soja no 030-
01229-00002297 datado de 02/07/2001,( e-fls. 201/203), que, em face de quebra de safra no ano
de 2001, ocasionou a não entrega da soja comprada pela Bunge naquele ano, mas somente em
2005.
Relativamente à receita bruta da atividade rural, Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999(vigente na época da atuação), em seu art. 61, estabelece:
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio produtor-
vendedor.
§ 1o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I (...)
§ 2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de
compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados
como receita no mês da efetiva entrega do produto. (Grifou-se).
Observa-se que o § 2o do artigo acima mencionado deixa claro que os
adiantamentos de recursos financeiros recebidos por conta do contrato de compra e venda de
produtos agrícolas para entrega futura, serão comutados como receita no mês de efetiva entrega
do produto.
Cabe nesse momento transcrever trecho pertinente do Acórdão da DRJ que está
sendo combatido:
“Portanto, como o contrato de compra e venda de coisa futura configura modalidade de
ato jurídico sob condição suspensiva, ou seja, modalidade em que a eficácia do ato
jurídico fica pendente de evento futuro, o fato gerador da obrigação tributária somente
ocorre com o implemento da condição, isto é, com a materialização da coisa futura
(produção rural) e sua venda ao financiador.
Eventuais valores recebidos por conta de adiantamento de recursos financeiros,
referentes a produto rural a ser entregue em ano posterior, deve ser informado em
informações para o Exercício Seguinte do Demonstrativo da Atividade Rural.
Dessa forma, a importância paga pela aquisição da produção, incluída a parte contratada
que o produtor tenha recebido como antecipação, deve ser computada como receita
somente no mês do ano-calendário em que a condição se implementar, ou seja, no mês
em que a venda se concluir com a entrega efetiva dos produtos.
Nesse contexto, como o próprio interessado declara haver recebido o valor de R$
3.042.838,17 da empresa Bunge Alimentos S/A, dentre os quais, os valores decorrentes
do contrato no 030-01229-00002297, datado de 02/07/2001 (fls. 201/203), conforme
documentos de fls. 100/119 e, estando o referido montante corroborado pelo
EXTRATO P/FINS DE IMPOSTO DE RENDA EXERCÍCIO 2005, emitido pela
empresa Bunge Alimentos à fl. 101, não há reparos a serem feitos em relação à receita
bruta e, conseqüentemente, à omissão de rendimentos da atividade rural impugnada,
pois, como já se salientou, eventuais valores recebidos por conta de adiantamento para
entrega futura de produtos, deve ser computada como receita no mês do ano-calendário
em que a venda se concluir com a entrega efetiva do produto.”
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004087/2010-13

Entendo que não assiste razão ao recorrente e não há reparos a fazer no acórdão de
piso. A legislação deixa claro que valores recebidos por conta de adiantamento para entrega
futura de produtos deve ser computada como receita no mês do ano-calendário em que a venda
se concluiu com a efetiva entrega dos produtos.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Remanesceu em litígio depósitos bancários de origem não justificada de R$
465.698,80.
O recorrente alega que do montante autuado de R$ 507.998,50, R$ 211.498,50
são oriundos da sua atividade rural.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei no 9.481, de 13.08.1997).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004087/2010-13

Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o depósito bancário foi apontado
corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os tem corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Cabe ao recorrente comprovar através de documentação hábil e idônea que o valor
de R$ 211.498,50 é decorrente de atividade rural. Além das receitas já consideradas pelo
lançamento, o recorrente não apresenta qualquer prova da percepção de outras receitas dessa
atividade, que pudessem justificar o montante contestado.
As receitas de atividade rural devem ser comprovadas por meio de documentos
hábeis regulamente utilizados, tais como : nota fiscal do produtor, nota promissória rural e outros
documentos oficialmente reconhecidos pelas fiscalizações estaduais para comprovar a produção,
circulação e a percepção de rendimentos classificáveis como de atividade rural.
Não ficou comprovado que o valor contestado é decorrente de atividade rural,
logo as alegações do recorrente não merecem prosperar.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004087/2010-13

No tocante a parceria para exploração da atividade rural vamos colacionar o art.
96, parágrafo primeiro e incisos, da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964:
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os
seguintes princípios:
(...)
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra,
por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele,
incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser
exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou
mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de
matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos
seguintes riscos: (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural; (Incluído pela Lei no
11.443, de 2007).
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo; (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento
rural. (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).

A parceria rural deveria estar formalizada em instrumento escrito, que é a regra
geral de todo negócio que se pretende provar perante terceiros. A existência de parentesco entre
as pessoas não afasta a necessidade de prova do negócio jurídico de acordo com documentação
hábil e idônea.
O recorrente não comprova a suposta parceria que teria para exploração da
atividade rural com o seu irmão -Sr. Nicodemos Guirmarães. Também não comprova que dos
diversos negócios realizados entre ambos e dos vários empréstimos que fez ao irmão e que,
alguns depósitos em suas contas correntes, decorrem da devolução desses empréstimos.
O mútuo é um contrato real e para sua comprovação é necessário a efetiva entrega
do dinheiro, o efetivo recebimento, além constar na Declaração de ajuste anual do mututante e do
mutuário. No presente caso não ficou comprovado.
Embora o interessado assinale alguns depósitos em dinheiro, transferências e
saques em dinheiro ou em cheques, nos extratos bancários da conta corrente no 10324-1, ag.
0596-7 de titularidade de seu irmão - Sr. Nicodemos Guimarães – às fls. 227/239, tais operações,
ainda que coincidentes em datas e valores e, que o Sr. Nicodemos seja seu procurador com
amplos poderes para cuidar de seus interesses relativos à atividade rural e representá-lo junto ao
Banco do Brasil, não são suficientes para justificar a origem dos recursos, bem assim, à
comprovação inequívoca de que os depósitos e/ou créditos em suas contas bancárias possuem
origem já submetida à tributação ou isenta, desfazendo-se a presunção legal formulada de
omissão de rendimentos.
Cabe transcrever trecho do acórdão recorrido no caso da esposa e da mãe:
“Da mesma forma, o impugnante não acosta aos autos documentos que
comprovem a data de supostos empréstimos feitos à sua esposa Elise e à sua
mãe – Sra Maria do Carmo Ferreira e, se comprovados os espréstimos, que os
recursos utilizados possuíam origem já submetida à tributação ou isenta.
Assim, por falta dessas comprovações, não há, pois, como acolher como
justificados os créditos efetuados mediante transferência de R$ 30.000,00, em
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004087/2010-13

11/08/2005 e, crédito autorizado de R$ 10.000,00, em 17/08/2005, conforme
partidas emitidas pelo Banco do Brasil às fls. 246 e 240.”

Não há reparos a fazer no acórdão de piso. Entendo que não ficaram comprovados
os empréstimos. Também não ficou comprovado que os recursos utilizados possuíam origem já
submetidos à tributação ou isenta.
Quanto ao depósito de R$ 100.000,00 efetuado por José Adauto L dos Santos-
CPF xxx.xxx.xxx-xxx, cabe transcrever trecho pertinente do acórdão combatido:
“Quanto ao depósito de R$ 100.000,00 efetuado por José Adauto L dos Santos
– CPF xxx.xxx.xxx-xx, por suposta venda de uma sucata de uma colheitadeira
mod 7.500, marca S.L.C, conforme documentos de fls. 241/242, verifica-se,
pela análise da sua declaração de rendimentos às fls. 20/24, que o interessado
não declarou ser o proprietário e/ou que tenha alienado o referido implemento,
tampouco declarou o suposto valor da venda como receita da atividade rural no
ano-calendário de 2005.
Saliente-se que, a teor do art. 61, § 1o, inciso III, do RIR/1999, o valor de
alienação de bens utilizados, exclusivamente, na exploração da atividade rural,
exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos pelas modalidades de
arrendamento mercantil e consórcios, integram a receita bruta da atividade
rural.”
Adicionalmente, cumpre esclarecer que meros recibos e/ou declarações
emitidos pelas partes, porquanto documentos expedidos de forma unilateral,
não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles
descritos, sejam os pagamentos, sejam as operações. Quando muito, podem
instrumentalizar uma discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa
relação privada, efeito também dado pelo art. 320 do Código Civil, não tendo
eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais,
quando se pretende, como no caso, modificar substancialmente a base de
cálculo de tributo.
Nesse contexto, o simples recibo à fl. 241 e o depósito efetuado pelo Sr. José
Adauto Leandro dos Santos em dinheiro (fl. 242), não são suficientes para
justificar a origem dos recursos utilizados, mormente quando não há nos autos
outros elementos probantes que os substanciem. Além disso, é de se salientar
que, não se insere dentro da normalidade, o comportamento de circular pelas
ruas com valores expressivos para efetuar pagamento de sucata, pois, além de
todos os riscos atinentes à segurança, as pessoas que manipulam valores
dessa magnitude possuem ao seu alcance instrumentos bancários ágeis e
seguros como o cheque e a transferência bancária para saldar seus débitos. “

Entendo que não há reparos a fazer no acórdão de piso. O contribuinte não
colocou na sua Declaração de Ajuste Anual a referida colheitadeira. Os documentos
apresentados não são suficientes para comprovar que o recorrente era proprietário de
colheitadeira e, caso fosse, também não ficou comprovado que ela era exclusivamente utilizada
na exploração de atividade rural. Entendo que não ficou comprovado que o recurso se referia à
receita bruta de Atividade Rural.
Portanto, diante da impossibilidade do contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004087/2010-13

Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 287
DF CARF MF
Original